Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA. AUSENTE. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEGURO AGRÍCOLA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA

1. Em sede de embargos à execução, o Embargante que alega excesso de cobrança tem o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 917, § 3o, do CPC/15).

2. Inexistindo esse demonstrativo, o juiz não examinará a alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, § 4o, II, do CPC/15, razão pela qual resta prejudicada a realização de perícia judicial para suprir tal deficiência e não se configura o cerceamento de defesa.

3. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).

4. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova, se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.

5. Indevida a cobrança de Seguro Agrícola se o Embargado não se desincumbiu do seu ônus de provar a efetiva contratação pelo Embargante (art. 373 do CPC/15).

6. Apelações conhecidas e não providas.